Tribunal: STF
Processo: ARE 1428080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GEE -SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. SERVIDOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MARÇO/1980, APOSENTADO EM SETEMBRO/2012. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO PAGA DE FORMA LINEAR, INCORPORADA DESDE DEZEMBRO/2002 (PROC. ADM. Nº E-18/2029/2012 COM BASE NO PROC. ADM. Nº E-18/1050/2001). ALEGAÇÃO INICIAL DE DEFASAGEM NO PAGAMENTO DA VERBA A PARTIR DE DEZEMBRO/2002. PRETENSÃO DEDUZIDA QUE NÃO SE VOLTA A PLEITEAR DIREITO DE EXTENSÃO À CATEGORIA DIVERSA, MAS SIM REIMPLANTAÇÃO, DE RUBRICA JÁ PERCEBIDA, NO DEVIDO PERCENTUAL PREVISTO EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS VÁLIDAS/EFICAZES QUE O EMBASAM. GRATIFICAÇÃO QUE DEVERIA SER CALCULADA “SOBRE O DOBRO DA SOMA DO VENCIMENTO-BASE E O VALOR DO TRIÊNIO - RUBRICA 0661 - 200%”. LEI ESTADUAL Nº 4.801/2006 QUE DETERMINOU REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. APARENTE AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE E NÃO INCIDÊNCIA. ART.17 DO REFERIDO DIPLOMA, ADEMAIS, QUE PREVIU OPÇÃO PELO NOVO REGIME, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA OU INDICATIVO DE QUE O DEMANDANTE HAJA EXERCIDO A FACULDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, DETERMINANDO A CORRETA REIMPLANTAÇÃO DA VERBA COM O REAJUSTE DEVIDO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA CORTE. IMPROVIMENTO AO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XII, 40, § 1º, § 2º, § 3º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente